Tribunal: STF
Processo: ARE 1382545
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, assim, ementado:

“RECURSO INOMINADO. INSPETOR DE POLÍCIA INATIVO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. VERIFICADA A NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
 1.	Compulsando os autos, pode-se  perceber que a acusação, constante na citação (fl. 509 do PAD), foi enquadrada na tipificação do artigo 81, inciso XXIV, da Lei nº 7.366/1980 (Estatuto dos Servidores da Polícia Civil), que estabelece, como transgressão disciplinar, constituir-se procurador ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, com exceção de interesse legítimo de parente até 2º grau.
 2.	Não obstante, em 20/03/2012, foi publicada, no Diário Oficial do Estado, decisão administrativa aplicando ao autor a pena de cassação de aposentadoria, em razão da tipificação prevista no art. 192, inciso VI, da Lei Estadual nº 10.098/1994 (improbidade administrativa) e, também, do artigo 81, inciso XXXIX, da Lei Estadual nº 7.366/1980 (exercício de atividades particulares que afetam a presunção de imparcialidade).
 3.	Contudo, a tipificação da qual o autor foi acusado e, outrossim, julgado, não se enquadra entre as transgressões disciplinares passíveis de aplicação da pena de demissão/cassação, nos termos dos  artigos  90 e 93, da Lei Estadual nº 7.366/1980, que permite o emprego da referida pena somente para a prática das transgressões descritas nos incisos XXXIII e XLIII, do artigo 81, da mesma norma.
 4.	Nesse contexto, embora não se descure do entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, comumente utilizado pela jurisprudência Gaúcha, no sentido de que os indiciados se defendem dos fatos e não da capitulação legal que lhes é atribuída, entendeu-se que, no presente caso, houve o total desrespeito ao princípio do devido processo legal pelo ato administrativo que culminou com a cassação da aposentadoria do autor.
 5.	Acontece que, à luz do artigo 101, parágrafo único, da Lei nº 7.366/1980, “a Resolução que instaurar processo administrativo-disciplinar, conterá a narração do fato com todas as suas circunstâncias, o enquadramento estatutário da transgressão e será instruída pela sindicância ou inquérito administrativo”. Ainda, o artigo 110, §§ 1º e 2º, determina que no instrumento de citação deverá constar os requisitos de que trata o parágrafo único do art. 101.
 6.	Na mesma senda, o artigo 228, § 1º, da Lei Estadual nº 10.098/1994, elenca, expressamente, que, na citação do indiciado deverá conter a tipificação da infração que lhe é imputada e, acaso essa citação não tenha sido realizada nestes moldes, restará configurada a nulidade do processo administrativo, nos termos do artigo 221, da mesma legislação, em razão da falta de citação ou notificação na forma determinada nesta lei, bem como em razão da restrição à defesa do indiciado.” (e-doc. 31).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-docs.38 e 44).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 98, inc. I, da Constituição da República. Argui a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a solução da demanda, afirmando complexa a matéria (e-doc. 59).

É o relatório.

Decido.

4.  Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, confirmando o entendimento constante na sentença, na qual restou assentado: 

“Inicialmente, importa rememorar que, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, os Juizados Especiais da Fazenda Pública foram instalados através da Resolução COMAG nº 837/2010, no Município de Porto Alegre, a partir de 23/06/2010; mediante Resolução do COMAG nº 901/2012, nas comarcas de Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria, Alvorada, Camaquã, Erechim, Farroupilha, Getúlio Vargas, Lagoa Vermelha, Lajeado, Salto do Jacuí, Santa Rosa e São Borja, em 12/03/2012; e por meio da Resolução COMAG nº 925/2012, nas demais cidades do Estado, em 14/09/2012.
Sendo assim, a partir dessas datas, nos termos do artigo 2º, da Lei federal nº 12.153/2009, é da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos.
O Juizado Especial da Fazenda Pública detém, portanto, competência absoluta, quando preenchidos os requisitos legais, não cabendo à parte escolher o procedimento que entender mais conveniente.
Relativamente às causas que envolvem processos administrativos disciplinares, não vislumbro a complexidade da matéria capaz de gerar a extinção do processo por incompetência do Juizado.” (e-doc. 38).

5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:
“RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional.”
(ARE nº 640.671/RG/RS, Tema RG nº 433, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2011, p. 06/09/2011).

“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. VALOR DA CAUSA. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI 10.259/01. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(AI nº 768.339/RG/SC, Tema RG º 213, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 22/10/2009, p. 20/11/2009).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência do juizado especial. Complexidade da prova. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.214.745-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j.  23/08/2019, p. 18/09/2019).

“SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO TEMA 433. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(RE nº 1.187.515-AgR-SEGUNDO/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j.  24/05/2019, p. 04/06/2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos juizados especiais em razão da complexidade da matéria. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.“
(RE nº 1.141.059-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j.  14/12/2018, p. 06/02/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454/STF. 2. A discussão acerca da competência dos juizados especiais federais para o julgamento de causas em razão da complexidade da matéria não prescinde da análise da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa.”
(RE nº 1.070.388-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/03/2021, p. 14/04/2021).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Processo Civil. Vício no cumprimento de sentença. 3. Alegada incompetência do juizado especial. Complexidade da causa. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 433 da repercussão geral. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(ARE nº 1.358.448-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 22/04/2022).

7.  Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

9.  Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 31, p. 12), indevida incidência do art. 85, §11, do CPC. 

Publique-se.

Brasília, 23 de agosto de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator